Tribunal: TJDFT
Processo: 0735923-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Processo : 0735923-45.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que determinou emenda à petição inicial para excluir os honorários advocatícios em ação de execução de título extrajudicial. Todavia, conforme constatado nos autos principais (no 0734749-95.2021.8.07.0001 – id. 111594110), houve a reconsideração do decisum, nos seguintes termos: “[...] Revendo posicionamento anterior e diante da jurisprudência atual desta Corte de Justiça, permitindo a cobrança dos honorários contratuais, desde que conste do título, tenho que seja caso de acolhimento do presente recurso. Ante o exposto, acolho os embargos opostos, para reconsiderando a decisão recorrida, permitir que o exequente inclua, na planilha da dívida exequenda, os honorários contratuais. Comunique-se o d. relator do Agravo, encaminhando cópia da presente decisão [...]”. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 7 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator